Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701871-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, KATHIA CIRQUEIRA GOMES FERREIRA RECORRIDO: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . DESPACHO Revogo as decisões de IDs 23642177 e 23642184 por erro material. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, impugnar as decisões de IDs 23000982 e 2300991, ou ratificar os termos dos agravos já interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010